Tribunal: TJMT
Processo: 1005128-35.2020.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005128-35.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAONY CRISTIANO BERTO - CPF: 725.783.351-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE –

APRESENTAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – VIOLAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA E À VIDA DOS FREQUENTADORES DO PRÉDIO PÚBLICO

-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
REMESSA NECESSÁRIA – AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O Estado tem o dever de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios dos prédios públicos, garantindo o interesse social e o direito à vida, nos termos do art. 5º, caput, e 6º, ambos da Constituição Federal.

Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade que irá suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
face a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1005128-35.2020.8.11.0055

movida pelo Ministério Público Estadual, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para,

condenar o apelante ao cumprimento de obrigações consistentes em promover a apresentação do Projeto ao Corpo de Bombeiros (120 dias) e a consequente aprovação do Alvará de Combate ao Incêndio e Pânico (180 dias após apresentação do projeto), relativos a Unidade de Pronto Atendimento Ari Torres
.

Fixou multa diária
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso descumprimento.

Irresignado com a decisão proferida, preliminarmente, sustenta a ausência de interesse de agir, uma vez que
“o Poder Executivo Municipal não pode expedir o alvará em questão, lhe cabe apenas requerer sua expedição na forma e modo exigidos na legislação correlata (Lei 10.402/2016), e esse ato foi realizado antes mesmo da propositura da ação, ou seja, o projeto já foi aprovado. Nesse diapasão, já tendo praticado o ato que lhe competia (apresentar o requerimento para regularização) inexiste necessidade na propositura da presente demanda, motivo que indica a inexistência de interesse de agir da parte autora, pois inexistiria resultado útil ao processo (nos termos do pedido realizado)”.

Suscita o princípio constitucional de separação dos poderes e ausência de previsão orçamentária.

Assevera a necessidade de dilação de prazo para cumprimento da decisão.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, para julgar improcedente a inicial. Alternativamente, requer a dilação do prazo para cumprimento da obrigação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 79751521).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do apelo (ID 86268980
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, cujos pedidos formulados na inicial foram julgados
procedentes para condenar
o apelante ao cumprimento de obrigações consistentes em promover a apresentação do Projeto ao Corpo de Bombeiros (120 dias) e a consequente aprovação do Alvará de Combate ao Incêndio e Pânico (180 dias após apresentação do projeto), relativos a Unidade de Pronto Atendimento Ari Torres
.

Fixou multa diária
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso descumprimento.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, sustenta a falta de interesse de agir, uma vez quando do ajuizamento da ação já havia solicitado o referido alvará e depende de terceiros para a apresentação.

Razão não assiste ao apelante.

É sabido que há interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a Juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

In casu
, verifica-se que se faz presente o interesse processual, uma vez que o Alvará de Combate Contra Incêndio e Pânico relativo
a Unidade de Pronto Atendimento Ari Torres
ainda não
fora apresentado, embora o apelante alegue que já tenha solicitado.

Assim, não há que falar em falta de interesse de agir e por isso, rejeito a preliminar.

Quanto ao fundamento de indevida ingerência na esfera Administrativa e inobservância à teoria da reserva do possível, é certo que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, incumbe ao Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes.

Nesse passo, a obrigação de fazer tutelada na demanda abrange a prestação de serviço público fundamental relacionado ao direito à segurança (art. 6º da CF) e, mais do que isso, envolve a inviolabilidade do direito à vida, na medida em que a falta de segurança atinge todos os professores, alunos e frequentadores do prédio público em questão.

De fato, a não observância das regras de segurança viola o princípio da legalidade, impondo a intervenção do Poder Judiciário, não havendo que falar em ingerência indevida de um poder sobre o outro, nem tampouco em mera conveniência ou oportunidade da Administração.

A propósito, colaciono precedentes:

Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante ordem para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à ordem e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido.
1.
A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes. 2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas
. 3. Agravo regimental não provido.”
(SL 263 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALUNO SURDO –
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS –
NECESSIDADE
– GARANTIA PREVISTA EM TRATADO INTERNACIONAL E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de

salubridade, segurança
e inclusão social
às crianças e adolescentes
.

(...)
(N.U 0004033-51.2017.8.11.0003, 155409/2017, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Feitas estas considerações, não há que falar em violação ao princípio de separação dos Poderes ou na aplicação da teoria da reserva do possível, pois, afigura-se legítimo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, especialmente diante da inércia municipal em cumprir o seu dever de assegurar o direito à segurança.

No que tange a dilação de prazo para o cumprimento da obrigação, é possível verificar que o procedimento extrajudicial que ensejou a propositura de ação civil pública por parte do Ministério Público Estadual teve início em meados do mês de maio do ano de 2019, sendo certo que, desde então, o ente municipal dispôs de tempo suficiente para adoção das providências necessárias visando a obtenção do alvará em tela.

Desse modo, não merece reparo a sentença quanto ao prazo, posto que razoável e proporcional, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Em sede de remessa verifica-se a necessidade de correção da sentença no que tange a fixação de multa diária.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, é cabível a cominação de multa diária em desfavor da Fazenda Pública, como meio de compelir a Administração ao cumprimento de obrigação de fazer.

Entretanto, esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que, a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as astreintes, existindo outros meios coercitivos mais eficazes, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público, para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇAO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL – DIREITO A EDUCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS-PUBLICAS – MULTA DIÁRIA AFASTADA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –ISENÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Como dever que emana da Lei Maior, o acesso à educação deve ser franqueado a toda pessoa de forma gratuita, é , pois,

um dever estatal em cumprir e executar tal política pública, conforme preconiza os art. 6º e 205, ambos da Carta Magna. O Plano Nacional de Educação dispõe que o acesso à educação garantido pela Lei Fundamental, não apenas determina o oferecimento do ensino básico, mas o padrão mínimo de qualidade de ensino, e nesse contexto, insere o espaço físico adequado, seguro, salubre, higiênico, com acessibilidade, provido de materiais pedagógicos, acervo bibliográfico e serviço de merenda escolar, com área para recreação e prática de esportes, ou seja, em condições adequadas ao que se destina. De forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal. Não há que se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário, porquanto, quando instado a decidir questões afetas à omissão ou inadequação da execução de políticas públicas, não está a invadir a atribuição seja do Legislativo, seja do Executivo, pois o princípio da separação dos poderes não pode ser invocado para justificar a inação do poder público na consecução de direitos fundamentais, em especial os de índole social, como sói a educação. Consoante dispõe o art. 537 do CPC/15 “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”
A imposição de multa cominatória ao poder público importa na oneração de toda a coletividade, se mostrando desnecessária no momento
. Como prevê o artigo 3º, I, da Lei 7.603/2001, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas e despesas processuais. Recurso provido em parte.” (N.U 0000348-37.2016.8.11.0111, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - CRIANÇAS QUE AGUARDAM VAGAS EM CRECHE NA REDE PÚBLICA - ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - PRAZO DE 6 MESES - RAZOÁVEL - MULTA COMINATÓRIA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Por se tratar de direito fundamental assegurado à criança, possível é a exigência judicial quanto à construção de creches, uma vez que diz respeito a dever ao qual o poder público não pode se eximir. De forma excepcional o Poder Judiciário atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional. Inaplicável o princípio da reserva do possível, com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais.
A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.
(N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

Feitas estas considerações, de rigor o afastamento da multa diária cominada.

Em sede de reexame,
RETIFICO
parcialmente a sentença objurgada, para afastar a multa diária fixada. Mantenho-a nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021